Tribunal: TJES
Processo: 5011689-46.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011689-46.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIANNA AZEVEDO HIROTA
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE VIAGEM. DEMORA NO ESTORNO. PAGAMENTO EM DINHEIRO. DANOS MORAIS CONFIGRADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Narra a parte autora que em 08//01/2020 adquiriu passagens de ida e volta para Recife/PE no site da 123 VIAGENS E TURISMO LTDA - 123 MILHAS - (1ª requerida) com a cia. aérea AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A (2ª requerida). Relata que, em razão da pandemia de COVID-19, o voo foi cancelado, sendo facultado aos consumidores a remarcação do voo para posterior oportunidade conveniente ou o estorno do valor em até 12 meses, porém, não recebeu o estorno do valor.

2. Sentença de primeira instância, em relação ao pleito de reparação por danos materiais,extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em relação ao pedido de danos morais julgou improcedente o pedido.

3. Recurso inominado dos requerentes pugnando pela reforma do julgado para se dar procedência ao pedido indenizatório.

4.
Recurso conhecido e provido
.

5. Os danos morais, no presente caso, não decorrem de cancelamentos ou adiamentos previstos no art. 5º da lei 14.046/2020. Entendo que houve prática de ato ilícito a cargo das rés, constituída nas reiteradas falhas na prestação de serviço, pois foi necessário mais de uma ano e diversas tentativas da recorrente para solucionar o imbróglio. A requerente foi submetida a desconforto e frustração que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos. Além disso, teve seu dinheiro retido pelas rés injustificadamente e despendeu tempo útil para tentativas infrutíferas de solucionar o problema. Todas essas circunstâncias justificam a condenação das requeridas, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais.

6. Assim,
dou provimento ao recurso da parte autora para condenar todos os réus, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$3.000,00 (três mil reais) quanto ao restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95. Em razão do provimento do recurso, não há condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)